Tribunal: TJBA
Processo: 0807946-07.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0807946-07.2015.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLEYTON DOS SANTOS DE JESUS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA APLICADA EM CONCRETO. RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO FATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

I
.
CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pela Defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Tóxicos, Acidentes de Veículos e Delitos de Imprensa, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público. A acusação narra que, durante abordagem policial realizada em via pública, o Recorrente foi flagrado na posse de uma mochila contendo sessenta e sete porções de maconha com massa bruta total de cento e seis gramas e noventa e sete decigramas, além de cinquenta e oito pedras de crack com massa de sete gramas e cinquenta e quatro decigramas, e a quantia fracionada de dez reais e setenta e cinco centavos. No mesmo contexto fático, o agente portava um revólver calibre trinta e oito com numeração raspada e três munições intactas. A sentença condenatória aplicou o princípio da consunção para reconhecer que a apreensão da arma de fogo ocorreu no mesmo cenário do tráfico de entorpecentes, atraindo a incidência da causa de aumento prevista na legislação especial e afastando a condenação por delito autônomo. Por conseguinte, o Réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, com pena definitiva fixada em dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de duzentos e noventa e um dias-multa. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi negada pelo Juízo de origem. Em suas razões recursais, a Defesa requereu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas sob o argumento de violação ao direito à privacidade durante a busca pessoal. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de dois terços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar de ofício a extinção da punibilidade estatal, analisando especificamente: (i) a aplicação das regras referentes à prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o trânsito em julgado da sentença para a acusação e a pena privativa de liberdade fixada em concreto; e (ii) a incidência da regra de redução do prazo prescricional pela metade, tendo em vista a idade do Recorrente à época da consumação dos fatos narrados na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da admissibilidade e do mérito do recurso criminal encontra-se prejudicada em razão da constatação de matéria de ordem pública referente à perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. O ordenamento jurídico penal estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para o órgão de acusação, a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto pelo julgador, e não mais pelo máximo da pena abstratamente prevista para o delito. No presente caso, o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença que fixou a reprimenda em dois anos e onze meses de reclusão, tornando este o parâmetro temporal definitivo para o cálculo prescricional.

4.
A legislação penal determina a obrigatoriedade da redução dos prazos prescricionais pela metade quando o agente, ao tempo do crime, era menor de vinte e um anos de idade. A documentação anexada aos autos comprova de maneira inequívoca que o Recorrente nasceu no mês de abril do ano de mil novecentos e noventa e seis, enquanto os fatos delituosos ocorreram no mês de agosto do ano de dois mil e quinze. Constata-se, portanto, que o agente possuía dezenove anos de idade na data da infração penal, preenchendo o requisito objetivo necessário para a incidência do benefício legal que reduz os prazos de prescrição à metade do tempo originalmente previsto.

5.
O cálculo do prazo prescricional aplicável ao caso concreto demonstra a configuração da prescrição retroativa. A pena privativa de liberdade imposta ao Recorrente foi estabelecida em patamar superior a dois anos e inferior a quatro anos. Segundo a regra geral do Código Penal, este montante de pena atrai o prazo prescricional de oito anos. Contudo, em virtude da incidência obrigatória da regra de redução pela metade decorrente da idade do agente, o prazo prescricional aplicável a este processo criminal passa a ser de quatro anos completos.

6.
A verificação dos marcos interruptivos do processo revela que transcorreu tempo superior ao limite legalmente tolerado para o exercício da pretensão punitiva estatal. O exame da marcha processual indica que entre a data do recebimento formal da denúncia pelo Juízo competente e a data da publicação da sentença condenatória registrou-se um intervalo temporal superior a quatro anos. Inexistindo qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional neste interregno, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, resultando na extinção da punibilidade do agente e no apagamento de todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Tese de julgamento:
"
1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa regula-se pela pena fixada em concreto na sentença condenatória quando ausente recurso da acusação. 2. O agente menor de vinte e um anos na data do fato criminoso possui direito líquido e certo à redução do prazo prescricional pela metade. 3. Configura-se a extinção da punibilidade quando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória for superior ao prazo prescricional calculado com base na pena concreta e reduzido pela idade do agente."

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0807946-07.2015.8.05.0080
, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante
CLEYTON DOS SANTOS DE JESUS
e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.